Tribunal: CARF
Processo: 15504.005717/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.005717/2010-24
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.744 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
GLOBAL VALUE SOLUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado
de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade de seus empregados e dirigentes.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o
empregador eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria, desde que a vantagem não seja
caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada
a produtividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.005717/2010-24
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.744 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.005717/2010-24

Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
2401-002.883, proferido na Sessão de 20 de fevereiro de 2013, que deu provimento parcial ao
recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido.
ACORDAM os membros do Colegiado, I) Por maioria de votos, declarar a decadência
até a competência 03/2005. Vencida a conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, que não acolhia a decadência. II) Por unanimidade de votos: a) rejeitar a
preliminar de nulidade; e b) no mérito, dar provimento parcial para determinar que seja
adotado o critério inscrito no Parecer Normativo COSIT n° 11/92 para fins de cálculo
do tributo devido pertinente ao Levantamento AV.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO E PREVIDÊNCIA PRIVADA. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário
indireto prêmio e previdência privada, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário
normal).
LANÇAMENTO.
ARBITRAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
FUNDAMENTO LEGAL NOS ANEXOS DA NOTIFICAÇÃO/AUTUAÇÃO.
NULIDADE. NÃO APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
Na esteira da jurisprudência dominante no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a falta de indicação do fundamento legal do arbitramento nos anexos
da notificação/autuação, notadamente “FLD Fundamentos Legais do Débito” ou no
Relatório Fiscal, não tem o condão de ensejar a nulidade do lançamento, sobretudo
quando o contribuinte demonstra deter total conhecimento dos procedimentos adotados
por ocasião da constituição do crédito previdenciário, entendimento que, apesar de não
compartilhar, adoto em homenagem à economia processual.
SALÁRIO INDIRETO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
Somente não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias as verbas
concedidas aos segurados empregados e/ou contribuintes individuais da empresa que
observarem os requisitos inscritos nos dispositivos legais que regulam a matéria,
notadamente artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, o qual, quando tratar de isenção, deverá
ser interpretado de maneira literal e restritiva, conforme preceitos do artigo 111, inciso
II, e 176, do Códex Tributário.
SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO AJUSTADA. INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Com fulcro no artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/91, c/c artigo 457, § 1o, da CLT,
integra o salário de contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título aos segurados empregados, objetivando retribuir o trabalho,
inclusive àqueles recebidos a título de prêmio, na forma de gratificação ajustada.
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
NECESSIDADE
EXTENSÃO
À
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.744 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.005717/2010-24

TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES. LEI N° 8.212/91 EM
CONFRONTAÇÃO COM A LEI COMPLEMENTAR N° 109/2001. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
Os valores pagos aos funcionários da contribuinte a título de plano de previdência
privada complementar somente estarão fora do campo de incidência das contribuições
previdenciárias se extensivos à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, nos
termos do artigo 28, § 9o, alínea “p”, da Lei n° 8.212/91, a qual prevalece em relação ao
disposto na Lei Complementar n° 109/2001 em razão do princípio da especialidade,
sobretudo quando àquela LC adentrou a matéria reservada à Lei Ordinária, se
equiparando a esta, portanto, neste tema.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE MOTIVAÇÃO NOS
TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Na apuração das contribuições previdenciárias por arbitramento, uma vez preenchidos
os requisitos legais para tanto, havendo norma específica contemplando os parâmetros a
serem admitidos por ocasião de referido procedimento, os quais, inclusive, foram
observados pelo contribuinte nos recolhimentos dos tributos devidos, deve a autoridade
lançadora adotá-los em detrimento a critérios aleatórios, infundados, subjetivos e/ou
pessoais.
O Recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Incidência de contribuição
previdenciária sobre valores pagos a título de previdência complementar.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, que a parte final do art.
28, § 9o, “p”, da Lei no 8.212, de 1.991, invocado como fundamento da autuação, foi tacitamente
revogado; que em 29/05/2001, dando cumprimento ao art. 202, da Constituição, com redação
dada pela EC no 20, a LC no 109 determinou que os planos de previdência complementar não
integram o contrato de trabalho dos participantes, sem nenhuma ressalva quanto à necessidade de
que este planos devam ser estendidos à totalidade dos empregados/dirigentes; que embora o art.
16 da mesma Lei Complementar refira-se à disponibilização obrigatória do benefício a todos os
empregados, tal dispositivo refere-se apenas aos planos de benefícios de entidades fechadas; que
não havendo qualquer restrição na LC 109/01 nesse aspecto par a previdência aberta, tem-se que
neste particular a LC revogou tacitamente a parte final da alínea “p” acima referida.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais propugna pelo não
provimento do recurso com base, em síntese, na consideração de que a previdência
complementar, aberta ou fechada, deve ser disponibilizada a todos os empregados, nos termos do
art. 28, § 9o, “p”, da Lei no 8.212, de 1.991.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.744 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.005717/2010-24

Quanto ao mérito, tratando-se de previdência complementar aberta, como neste
caso, consolidou-se na jurisprudência administrativa o entendimento de que, observados os
requisitos exigidos pela Lei Complementar no 109/2001, nos termos do caput do art. 68 e § 1o do art.
69 fica afastada a incidência de Contribuição Social Previdenciária sobre essa vantagem, aplicando-
se a alínea “p”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/1991 somente naquilo que não contraria o disposto
na Lei Complementar. Cito, como exemplo, o recente julgado, proferido na Sessão de 20 de agosto
de 2019, de Relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Acórdão no 9202-008.087:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado de
previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade
de seus empregados e dirigentes.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o empregador
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento
de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade.
É que, a partir da Emenda Constitucional no 20, a própria Constituição criou a
possibilidade de que esses pagamentos deixassem de integrar a remuneração dos trabalhadores.
Confira-se:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por
lei complementar.(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
§ 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de
benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à
gestão de seus respectivos planos.(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas
nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da
lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
§ 3o É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de
patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá
exceder a do segurado.(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
§ 4o Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades
fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência
privada.(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
§ 5o A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às
empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços
públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
§ 6o A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo estabelecerá os requisitos
para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência
privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.744 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.005717/2010-24

em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998)
Ou seja, o regime de previdência privada é regulado por lei complementar (art.
202, caput) e as condições para que as contribuições ao custeio dos planos de benefícios deixem
de integrar a remuneração dos trabalhadores fica reservado a lei ordinário.
Antes mesmo da Emenda Constitucional no 20/1998, a Lei no 8.212/1991 já previa
que as contribuições destinadas à previdência complementar, pagas pela empresa em benefícios
de empregados e dirigentes a regimes abertos e fechados, não integravam a base de cálculo das
exações destinadas ao custeio do Regime Geral de Previdência Social, desde que atendidos os
requisitos previstos na alínea “p” do § 9o de seu art. 28. Vejamos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da
CLT;(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Sobreveio, todavia, a Lei Complementar no 109, de 2001, que também estabeleceu
condições para que as contribuições pagas a regimes privados de previdência deixassem de estar
incluídas entre as hipóteses de incidência das contribuições destinadas à previdência oficial,
derrogando a alínea “p” do § 9o do art. 28 naquilo que não lhe é compatível. Vejamos o que reza
o os artigos 68 e 69 da Lei Complementar no 109, de 2001:
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim
como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes.
§ 1o Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando
implementadas todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no
regulamento do respectivo plano.
§ 2o A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da
concessão de benefício pelo regime geral de previdência social.
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são
dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições
fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições
de qualquer natureza.
§ 2o Sobre a portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões entre
planos de benefícios de entidades de previdência complementar, titulados pelo mesmo
participante, não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza. (Grifou-se)
E neste ponto, é importante frisar que a Lei Complementar no 109, de 2001
distingue a Previdência Privada Complementar fechada da aberta. O art. 16 dessa lei, ao tratar
especificamente da Previdência Complementar Fechada reza o seguinte:
CAPÍTULO II
DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.744 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.005717/2010-24

[...]
Seção II
Dos Planos de Benefícios de Entidades Fechadas
[...]
Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os
empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores.
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis aos empregados e
associados a que se refere o caput os gerentes, diretores, conselheiros ocupantes de
cargo eletivo e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores.
§ 2o É facultativa a adesão aos planos a que se refere o caput deste artigo.
§ 3o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos planos em extinção, assim
considerados aqueles aos quais o acesso de novos participantes esteja vedado. (Grifou-
se)
Como se vê, o art. 16 da Lei Complementar no 109/2001 reproduz, quanto ao
ponto, aquilo que já constava da alínea “p” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
Já sobre a Previdência Complementar Aberta, a questão é tratada no art. 26.
Confira-se:
CAPÍTULO II
DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS
[...]
Seção III
Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão ser:
I - individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou II - coletivos, quando
tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas físicas vinculadas,
direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
§ 1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos casos em que
uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano previdenciário coletivo
para grupos de pessoas físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser constituídos por
uma ou mais categorias específicas de empregados de um mesmo empregador, podendo
abranger empresas coligadas, controladas ou subsidiárias, e por membros de associações
legalmente constituídas, de caráter profissional ou classista, e seus cônjuges ou
companheiros e dependentes econômicos.
§ 4o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, são equiparáveis aos empregados e
associados os diretores, conselheiros ocupantes de cargos eletivos e outros dirigentes ou
gerentes da pessoa jurídica contratante.
§ 5o A implantação de um plano coletivo será celebrada mediante contrato, na forma,
nos critérios, nas condições e nos requisitos mínimos a serem estabelecidos pelo órgão
regulador.
§ 6o É vedada à entidade aberta a contratação de plano coletivo com pessoa jurídica cujo
objetivo principal seja estipular, em nome de terceiros, planos de benefícios coletivos.
(Grifou-se)
Note-se que, embora o art. 26 refira-se a grupos de pessoas constituídos por uma
ou mais categorias específicas, em momento algum exige que o benefício seja estendido a todos
os empregados ou dirigentes da empresa, diferenciando-se neste ponto da Lei no 8.212/1991.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.744 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.005717/2010-24

Cuidando-se agora do caso em apreço, o fundamento do Recorrido, corroborado
pelas Contrarrazões da Fazenda Nacional de que, tratando-se de Previdência Privada Aberta
aplica-se a restrição da alínea “p”, do § 9o, do art. 28 não procede. É que, como dito acima, neste
ponto, o referido dispositivo foi derrogado pela Lei Complementar no 109, de 2001 que
estabelece novo disciplinamento, mais especificamente no art. 26 o qual, como se viu, não se
refere à restrição de que o plano deva ser oferecido à totalidade dos empregados, como faz no
caso de previdência fechada.
Portanto, a partir da edição da Lei Complementar no 109, de 2001, para que os
benefícios conferidos a empregados e dirigentes não se sujeitem a incidência de tributos,
tratando-se de planos de entidades fechadas, a empresa deverá oferecê-lo à totalidade de seus
empregados, diretores, conselheiros ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes; tratando-se
de planos de entidades abertas, esse pode ser destinado a grupos de empregados ou dirigentes
pertencentes a determinada categoria.
No presente caso, o único fundamento da autuação e do Recorrido para a
incidência da contribuição foi o de que o benefício não era oferecido à totalidade dos
empregados.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital